Tribunal: STJ
Processo: 0021694-65.2023.3.00.0000
Classe: SENTENçA ESTRANGEIRA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 7870 -
EX(2023/0021694-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LARISSA GOMES DE ANDRADE BARBOSA
ADVOGADO
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
OUTRO NOME
: LARISSA ANDRADE JENKINS
AGRAVADO
: RYAN E. STEARNS, INC.
ADVOGADOS
: TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
LUCIANO NAVAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP410877
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

ARBITRAL ESTRANGEIRA.
REQUISITOS FORMAIS. CITAÇÃO
VÁLIDA. ORDEM PÚBLICA. LIMITES DO JUÍZO DE DELIBAÇÃO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido
de homologação de decisão arbitral estrangeira, proferida em procedimento
instaurado no exterior para resolução de controvérsia relativa a honorários
advocatícios decorrentes de atuação em demanda de direito de família.
2. A homologação de decisão estrangeira possui natureza constitutiva e
contenciosidade limitada, de modo que a atuação do Superior Tribunal de
Justiça se restringe ao controle dos requisitos formais previstos no CPC, no
RISTJ, na Lei de Arbitragem, na LINDB e nos tratados internacionais
aplicáveis, sem reexame do mérito da decisão arbitral.
3. A existência de comprovação de citação da agravante, bem como de sua
efetiva assistência por advogado em audiência perante o árbitro, afasta a
alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa e impede o
reconhecimento da hipótese de negativa de homologação prevista no art. 38,
III, da
, relativa à ausência de notificação do procedimento
Lei 9.307/1996
arbitral.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026 12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56690780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/05/2026 12:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: f35976b2-bf4d-4b9f-974d-5c60c474fa75

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA56690780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/05/2026 12:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: f35976b2-bf4d-4b9f-974d-5c60c474fa75

AgInt nos EDcl na HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 7870 -
EX(2023/0021694-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LARISSA GOMES DE ANDRADE BARBOSA
ADVOGADO
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
OUTRO NOME
: LARISSA ANDRADE JENKINS
AGRAVADO
: RYAN E. STEARNS, INC.
ADVOGADOS
: TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
LUCIANO NAVAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP410877
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

ARBITRAL ESTRANGEIRA.
REQUISITOS FORMAIS. CITAÇÃO
VÁLIDA. ORDEM PÚBLICA. LIMITES DO JUÍZO DE DELIBAÇÃO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido
de homologação de decisão arbitral estrangeira, proferida em procedimento
instaurado no exterior para resolução de controvérsia relativa a honorários
advocatícios decorrentes de atuação em demanda de direito de família.
2. A homologação de decisão estrangeira possui natureza constitutiva e
contenciosidade limitada, de modo que a atuação do Superior Tribunal de
Justiça se restringe ao controle dos requisitos formais previstos no CPC, no
RISTJ, na Lei de Arbitragem, na LINDB e nos tratados internacionais
aplicáveis, sem reexame do mérito da decisão arbitral.
3. A existência de comprovação de citação da agravante, bem como de sua
efetiva assistência por advogado em audiência perante o árbitro, afasta a
alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa e impede o
reconhecimento da hipótese de negativa de homologação prevista no art. 38,
III, da
relativa à ausência de notificação do procedimento
Lei 9.307/1996,
arbitral.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA55736991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 4a09bbc7-bfe5-475f-85a4-935e2060046f

Cuida-se de agravo interno interposto por LARISSA GOMES DE
ANDRADE BARBOSA contra decisão monocrática de minha relatoria que deferiu o
pedido de homologação de decisão arbitral estrangeira nos seguintes termos (fls. 1.427-
1.428):

A presença de representante processual da requerida em
audiência e a constatação de que os honorários já pagos
não eram exorbitantes, implica a improcedência dos dois
pontos arguidos na contestação – violação da ampla defesa
e do contraditório e suficiência dos pagamentos até então
realizados (fls. 39-40):

Na audiência, o advogado da demandada, Sr.
Herrera, argumentou que os honorários não eram
razoáveis e sugeriu que o juiz da vara de família
havia implicado ou afirmado o mesmo. Entretanto,
não houve citação de qualquer transcrição ou ordem
judicial, e o Sr. Stearns negou que tal constatação ou
comentário tivesse sido feito. O Árbitro considera
que a análise utilizada na seção 2030 do Código de
Família, que é provavelmente o que aconteceu, não é
necessariamente pertinente em uma disputa de
honorários entre um advogado e seu antigo cliente.
As questões legais e as normas são diferentes. O Sr.
Herrera não citou exemplos específicos de
honorários não razoáveis a partir das declarações de
faturamento ou detalha o seu pedido.

[...]

O Árbitro também considera que os honorários
gastos são inferiores ao que o Árbitro está
acostumado a ver em casos similares em assuntos de
direito de família no condado de Los Angeles,
embora a decisão do Árbitro teria sido a mesma
mesmo sem esta observação.

Não foi contestado nenhum aspecto do trânsito em julgado,
das traduções ou do apostilamento.

Verifico que tanto os requisitos do -D do RISTJ quanto os
artigos 38
e 39 da LAB estão presentes: não se
art. 216
arguiu a incapacidade de quaisquer das partes contratantes,
as partes foram cientificadas da instauração do
procedimento arbitral, foi oportunizada a ampla defesa e o
contraditório, não há indicação de que a sentença arbitral
tenha extrapolado os limites da cláusula compromissória, a
instituição arbitral é aquela constante no contrato e, por
fim, não há notícia de que a validade da sentença arbitral,
do compromisso arbitral ou do contrato tenha sido
questionada judicialmente no Brasil ou no exterior.
Também não vislumbro ofensa à ordem pública nacional.

Os embargos de declaração foram acolhidos para fixar os honorários
sucumbenciais (fls. 1.455-1.456).
Documento eletrônico VDA55736991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 4a09bbc7-bfe5-475f-85a4-935e2060046f

Nas razões do recurso interno, a agravante afirma que não foi notificada da
designação do árbitro ou do procedimento arbitral, o que teria lhe impossibilitado o
exercício da ampla defesa.
Alega que "o Petitioner’s Brief in Support of the Default Prove- Up e a
Declaração de Ryan E. Stearns foram apresentados ao árbitro e à requerida em
aproximadamente em
ou seja, aproximadamente apenas 07 (sete) dias da
25/08/2022,
data da audiência prazo absolutamente exíguo para a elaboração de defesa
adequada." (fls. 1.465)
O agravado apresentou impugnação (fls. 1.473-1.484)
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A homologação de decisão estrangeira – quer emitida por órgão arbitral,
pelo Poder Judiciário de outro Estado ou acordo entabulado por instrumento público –
tem natureza constitutiva e de contenciosidade limitada, razão pela qual a análise deve
cingir-se aos requisitos presentes no Código de Processo Civil (CPC), no Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB) e, eventualmente, na Lei de Arbitragem Brasileira, na
Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras
(Decreto
) e na Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
4.311/2002
de Documentos Públicos Estrangeiro, também conhecida como Convenção de
Apostilamento (Decreto
).
148/2015
O
do CPC – que tem conteúdo similar ao do
-D do RISTJ –
art. 961
art. 216
prevê os requisitos necessários à homologação de decisão estrangeira quais sejam:

Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no
Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a
concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo
disposição em sentido contrário de lei ou tratado.
§ 1o É passível de homologação a decisão judicial
definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei
.
brasileira, teria natureza jurisdicional
§ 2o A decisão estrangeira poderá ser homologada
parcialmente.
§ 3o A autoridade judiciária brasileira poderá deferir
pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória
no processo de homologação de decisão estrangeira.
§ 4o Haverá homologação de decisão estrangeira para fins
de execução fiscal quando prevista em tratado ou em
promessa de reciprocidade apresentada à autoridade
brasileira.
Documento eletrônico VDA55736991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 4a09bbc7-bfe5-475f-85a4-935e2060046f

§ 5o A sentença estrangeira de divórcio consensual produz
efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo
Superior Tribunal de Justiça.
§ 6o Na hipótese do § 5o, competirá a qualquer juiz
examinar a validade da decisão, em caráter principal ou
incidental, quando essa questão for suscitada em processo
de sua competência.

Além desses requisitos, deve-se verificar também se a sentença arbitral que
se pretende homologar é consonante às previsões dos artigos 38 e 39 da Lei 9.307/1996,
a Lei de Arbitragem, segundo a qual:

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o
reconhecimento ou execução de sentença arbitral
estrangeira, quando o réu demonstrar que:
I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes;
II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei
à qual as partes a submeteram, ou, na falta de indicação,
em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi
proferida;
III - não foi notificado da designação do árbitro ou do
procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o
princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa;
IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da
convenção de arbitragem, e não foi possível separar a parte
excedente daquela submetida à arbitragem;
V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o
compromisso arbitral ou cláusula compromissória;
VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado
obrigatória para as partes, tenha sido anulada, ou, ainda,
tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a
sentença arbitral for prolatada.

Art. 39. A homologação para o reconhecimento ou a
execução da sentença arbitral estrangeira também será
denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar que:
I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é
suscetível de ser resolvido por arbitragem;
II - a decisão ofende a ordem pública nacional.
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem
pública nacional a efetivação da citação da parte residente
ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de
arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a
arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citação postal com
prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à
parte brasileira tempo hábil para o exercício do direito de
defesa.
Para que as assinaturas de documentos estrangeiros tenham validade no
território pátrio, faz-se mister que elas tenham passado pela legalização consular,
também chamada de consularização, ou que atendam aos requisitos da Convenção de
Apostilamento, internalizada pelo Decreto n.
Portanto, se o Estado em que o
148/2015.
documento foi produzido fizer parte da convenção, os documentos devem ser
Documento eletrônico VDA55736991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 4a09bbc7-bfe5-475f-85a4-935e2060046f

apostilados; já para os documentos produzidos em países que ainda não a integrem, os
documentos devem ser consularizados ou legalizados.
Além do trecho transcrito no relatório que compra a efetiva assistência da
agravante por advogado em audiência, consta das fls. 1.369 comprovante de que ela fora
efetivamente citada em 21 de maio de 2021, o que afasta o argumento de ofensa à ordem
pública por violação do
II da Lei de Arbitragem.
art. 38,
Quanto ao argumento de que o prazo para examinar os documentos e
alegações antes teria sido exíguo, não é possível adentrar nesse ponto, pois ultrapassaria
o juízo de delibação.
Dessa maneira, verifico que tanto os requisitos do
-D do RISTJ
art. 216
quanto dos artigos 38 e 39 da LAB estão presentes: não se arguiu a incapacidade de
quaisquer das partes contratantes, as partes foram cientificadas da instauração do
procedimento arbitral, foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, não há
indicação de que a sentença arbitral tenha extrapolado os limites da cláusula
compromissória, a instituição arbitral é aquela constante no contrato e, por fim, não há
notícia de que a validade da sentença arbitral, do compromisso arbitral ou do contrato
tenha sido questionada judicialmente no Brasil ou no exterior. Também não vislumbro
ofensa à ordem pública nacional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:48
Código de Controle do Documento: 4a09bbc7-bfe5-475f-85a4-935e2060046f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl na HDE 7.870 / EX
Número Registro: 2023/0021694-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : RYAN E. STEARNS, INC.
ADVOGADOS : TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
LUCIANO NAVAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP410877
REQUERIDO
: LARISSA GOMES DE ANDRADE BARBOSA
ADVOGADO
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
OUTRO NOME : LARISSA ANDRADE JENKINS
ASSUNTO
: DIREITO INTERNACIONAL - LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LARISSA GOMES DE ANDRADE BARBOSA
ADVOGADO
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
OUTRO
NOME
: LARISSA ANDRADE JENKINS
AGRAVADO
: RYAN E. STEARNS, INC.
ADVOGADOS : TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
LUCIANO NAVAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP410877
TERMO
Documento eletrônico VDA56673392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 39049f70-1940-40d0-ae15-aca133ec2ef5

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 39049f70-1940-40d0-ae15-aca133ec2ef5